Tribunal: TJPA
Processo: 0013723-50.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013723-50.2014.8.14.0028

APELANTE: CEZAR AUGUSTO COSTA MORBACH

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0013723-50.2014.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE/APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LUIS CARLOS LAURENÇO - OAB/BA 16.780

APELADO/APELANTE: CEZAR AUGUSTO COSTA MORBACH

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - OAB/PA 16.448

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. DIREITO AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS. NÃO FORNECIMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA EM DANOS MORAIS E IMPROCEDENCIA DE REPETIÇÃO DE INDEBITO. APELO DO AUTOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROVIDO. MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE IMPROCEDENCIA DA DEMANDA DESPROVIDO. MINORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos Recursos interpostos pelo autor e pelo réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e CEZAR AUGUSTO COSTA MORBACH, objetivando a reforma da sentença de
Id. 7339743, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que
julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a instituição ré no pagamento do valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso ( maio/2014 ), e correção monetária, a partir desta decisão ( Súmulas ns. 54 e 362 do STJ).

Cuida-se na origem de AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora requer a exibição de documento (obrigação de fazer – disponibilizar o boleto para liquidação antecipada); a repetição do indébito (referente aos descontos posteriores à solicitação de liquidação) e, a indenização por dano moral, em decorrência da alegada recusa do banco réu, desde maio de 2014, em fornecer ao autor, o boleto de pagamento para quitação de empréstimo consignado, com a devida redução proporcional dos juros e correção monetária (id.

7339713).

Inicialmente o feito foi protocolado perante o Juizado Especial Cível, que entendeu ser incompetente para processar e julgar a presente demanda de exibição de documentos, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito (id.

7339716 - Páginas 14-15).

Intentada novamente a ação, desta vez perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, foi determinada a citação do Banco demandado (id.

7339717).

Em decisão de id. 7339730, o Juízo de origem decretou a revelia do banco réu ante a ausência de contestação, bem como inverteu o ônus da prova em favor da parte autora. Porém, concedeu às partes o prazo de 15 dias para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir.

Em sentença de id. 7339743, o Juízo de origem julgou procedente o pedido de dano moral e improcedente o pedido de dano material, por entender que embora tenha sido frustrado o direito de liquidação antecipado, não houve pagamento em excesso.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso de apelação no id. 7339752, onde em apertada síntese, alega a possibilidade de obter o boleto pela via administrativa, inexistência de resistência ou impedimento ‘a pretensão da parte autora e, ausência de dano ante a regularidade da contratação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda ou, em caso de condenação, seja reduzido o quantum em obediência aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A parte autora também interpôs recurso de apelação no id. 7339761, onde em resumo defende que tem direito a repetição de indébito em dobro, dos valores inerentes à redução proporcional dos juros e demais acréscimos, relativos à quitação antecipada do empréstimo, uma vez que em razão da negativa do banco em fornecer meios para liquidação antecipada do empréstimo, deixou de auferir desconto proporcional dos juros e demais encargos, contados desde a formulação da solicitação de pagamento antecipado.

Afirma ainda que o dano moral deve ser majorado, levando-se em conta os recursos do ofensor e a situação econômico-social do ofendido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de o Banco réu também ser condenado ao pagamento de repetição indébito em dobro, sobre os valores inerentes à redução proporcional dos juros e demais acréscimos, relativos à quitação antecipada do empréstimo, bem como, seja majorado os danos morais para R$ 20.000,00

Contrarrazões recursais ofertadas pelo autor no id. 7339765, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu.

Contrarrazões recursais ofertadas pelo réu no id. 7339767, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a demandada em danos morais fixados em R$ 10.000,00 e, julgou improcedente o pedido de repetição de indébito dos valores inerentes à redução proporcional dos juros e demais acréscimos, relativos à quitação antecipada do empréstimo.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à ambos os recorrentes. Vejamos:

A parte autora afirma que requereu o fornecimento de boleto bancário para possibilitar a quitação antecipada do empréstimo consignado por ela realizado, garantindo-lhe a redução dos juros e encargos, o que foi omitido/negligenciado pelo Banco réu.

Embora a parte autora não tenha devidamente comprovado que requereu o fornecimento do boleto bancário para liquidação do empréstimo realizado, tal pleito restou inequívoco quando da citação da demandada, na data de 22 de agosto de 2014 (id.7339716 - Pág. 10), momento no qual a instituição bancária teve pleno conhecimento da reclamação da parte autora, bem como, quando foi ainda, possibilitado pelo Juízo de Primeiro Grau, para que o Banco fornecesse voluntariamente os boletos para quitação do contrato, conforme se verifica do id. 7339716 - Pág. 12.

Assim, a alegação do autor de que teria tentado inúmeras vezes efetivar a quitação antecipada do empréstimo através do serviço de atendimento ao cliente de telefones números 08009704828 e 08007280728, está corroborada com a citação da demandada, datada de 22 de agosto de 2014 (id. 7339716 - Pág. 10), quando a instituição bancária teve pleno conhecimento da demanda e, quando ainda lhe fora possibilitado pelo Juízo, o fornecimento voluntario do boleto para quitação da dívida do autor (decisão de id.

7339716 - Pág. 12).

Não bastasse isso, conforme decisão de id. 7339730, foi decretada a revelia da instituição bancária demandada, o que gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Portanto, totalmente improcedente a alegação de que a parte demandada não tinha conhecimento do pedido de fornecimento do boleto para quitação antecipada da dívida.

No que tange ao adimplemento do débito de forma antecipada, tal medida é muito mais do que uma faculdade do consumidor, é direito legitimo que, se exercido, gerará um benefício em seu favor, benesse esta que é o abatimento proporcional dos juros na forma do art. 52, §3º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

(...)

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Assim, na forma do dispositivo legal trazido, caso o consumidor opte por fazer a quitação antecipada de um empréstimo bancário, receberá desconto equivalente a redução proporcional dos juros e dos outros encargos contratuais.

Deste modo, considerando que caso a quitação se desse desde agosto de 2014, o valor seria inferior ao de que foi efetivamente pago em março de 2019, data da quitação do empréstimo informado na peça recursal (id. 7339767 - Pág. 3), não restando assim, dúvidas acerca do dano material imputado ao autor pelo banco demandado.

Portanto, a cobrança de valores superiores ao que deveria ser pago, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Já no que se refere ao quantum do dano moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO,
dou parcial provimento à ambas as apelações interpostas, para fins de prover o pedido de repetição de indébito, em relação a diferença entre o valor que seria devido em 22 de agosto de 2014 e o valor efetivamente pago quando da quitação do empréstimo, bem como, para reduzir a condenação de danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2022